Tribunal: TJBA
Processo: 8052876-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052876-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIMILSON REIS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MARIA DA CRUZ FILGUEIRAS NUNES

Advogado(s):ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E COMPROMISSOS INCOMPATÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira dos agravantes, determinando o recolhimento das custas processuais, o que não foi cumprido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada com base em elementos objetivos constantes dos autos;
(ii) a ausência de documentos exigidos pelo juízo e a existência de movimentação financeira incompatível com a alegada pobreza justificam o indeferimento da gratuidade; e

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante análise dos documentos apresentados.

Os agravantes não cumpriram integralmente a determinação judicial de comprovação da hipossuficiência, omitindo documentos essenciais e apresentando extratos com movimentação incompatível com a alegada incapacidade financeira.

A existência de compromisso contratual assumido para pagamento de imóvel rural com parcelas mensais de R$ 14.000,00 evidencia condição financeira que conflita com o pedido de gratuidade.

Não é possível acolher o pedido subsidiário de reabertura de prazo para o preparo, diante da ciência inequívoca dos agravantes quanto às consequências da inércia.

IV. Dispositivo

Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8052876-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
EDIMILSON REIS DOS SANTOS, EVERALDO REIS DOS SANTOS e EDINEY REIS DOS SANTOS
e como agravada
MARIA DA CRUZ FILGUEIRAS NUNES.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239